Tribunal: TJDFT
Processo: 0701443-71.2022.8.07.0011
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE POR ENCERRAREM RESERVA DE POUPANÇA. FORMULAÇÃO ADVINDA DA CÔNJUGE DO EXECUTADO. CAUSA DE PEDIR ADSTRITA À IMPENHORABILIDADE. MEAÇÃO PRESERVADA, SEGUNDO O DECIDIDO ANTERIORMENTE. CONFORMAÇÃO DA EMBARGANTE COM A NUANÇA. DEFESA DE DIREITO PERTINENTE AO MARIDO. SALVAGUARDA DOS DIREITOS DERIVADOS DA MEAÇÃO. PENHORA QUE RECAÍRA EXCLUSIVAMENTE SOBRE PATRIMÔNIO DO CÔNJUGE QUE FIGURA NA COMPOSIÇÃO PASSIVA DO EXECUTIVO. ADMISSÃO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO. ARGUIÇÃO RESERVADA AO EXECUTADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DEFESA DE DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ARTS. 18 E 674). MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO COGNOSCÍVEL EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA INEXISTENTE. MATÉRIA ATINADA AO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO.
1. A arguição de que a parte autora não instruíra corretamente a ação, abstendo-se de colacionar aos fólios elementos probatórios hábeis a subsidiar o acolhimento do pedido que formulara, irradiando erro de julgamento ao ser reputado provado o alegado, encerra matéria atinada exclusivamente ao mérito, não guardando vinculação com as condições da ação, pressupostos processuais ou pressupostos de validade do provimento sentencial, devendo ser examinada, portanto, sob essa ótica e prisma no momento do exame do mérito do recurso, nomeadamente porque a incompletude do arcabouço probatório pertinente aos fatos que aparelharam o pedido determina sua rejeição.
2. A ação de embargos de terceiro consubstancia o instrumento adequado e posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, se julgue prejudicado por ato de constrição judicial nas hipóteses alinhadas pelo legislador (CPC, art. 674), e, conquanto destinada a modular o alcance subjetivo da coisa julgada, prevenindo que alcance terceiro estranho à relação processual da qual emergira, não encerra o instrumento adequado para o terceiro, assumindo a defesa da parte, vindicar a desconstituição de penhora perfectibilizada no bojo de feito executivo do qual não participara sob a ótica de que alcançara bem impenhorável, e não bem da sua titularidade, porquanto a ninguém é lícito assumir a defesa de outrem (CPC, art. 18).
3. O cônjuge está legitimado a aviar embargos de terceiro com o desiderato de defender sua meação quando alcançada por ato constritivo derivado de processo cuja composição subjetiva não integra, pois, não integrando a composição da execução, não pode ter seu patrimônio exclusivo expropriado por não se coadunar essa realização com o devido processo legal, não o assistindo lastro, contudo, para, por via transversa, assumindo a defesa do cônjuge executado, postular a desconstituição da constrição que atingira exclusivamente o patrimônio pessoal dele, segundo admitira, pois não pode defender direito alheio em nome próprio e subverter o alcance da ação de embargos para veicular pretensão de desconstituição da penhora sob o prisma de que alcançara bem impenhorável da titularidade do excutido (CPC, arts. 18 e 674).
4. Apelação conhecida e provida. Unânime.